Tribunal: TJSP
Processo: 1012242-27.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado. Sentença de parcial procedência – Recurso da ré e apelo adesivo do autor.

INDENIZAÇÃO – Relação negocial regida pelo CDC – Prestação de serviço público essencial disciplinada pela Lei no 11.445/2007 – Unidade de titularidade do autor que não se encontrava conectada à rede

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado. Sentença de parcial procedência – Recurso da ré e apelo adesivo do autor.

INDENIZAÇÃO – Relação negocial regida pelo CDC – Prestação de serviço público essencial disciplinada pela Lei no 11.445/2007 – Unidade de titularidade do autor que não se encontrava conectada à rede pública de esgotamento sanitário até fevereiro de 2016, como atestado em perícia – Restituição dos valores pagos a esse título, de forma simples, ausente demonstração de má-fé – Inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC – Danos morais não observados – Ausência de ofensa a direitos de personalidade do autor. Recurso da ré parcialmente provido, e não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012242-27.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
LEONIZAR PONTES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
DAE S/A ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso da ré e negaram
provimento ao do autor, vencido o 2o Desembargador que negava provimento ao recurso
da ré e dava provimento ao recurso do autor e declara voto", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1012242-27.2017.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Filipe Antonio Marchi Levada
Processo:
1012242-27.2017.8.26.0309
Apelante/Apelado:
Leonizar Pontes de Carvalho (Justiça Gratuita)
Apelante/Apelada:
DAE S/A Água e Esgoto
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais
Cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado. Sentença de
parcial procedência Recurso da ré e apelo adesivo do autor.
INDENIZAÇÃO Relação negocial regida pelo CDC Prestação
de serviço público essencial disciplinada pela Lei no 11.445/2007
Unidade de titularidade do autor que não se encontrava conectada
à rede pública de esgotamento sanitário até fevereiro de 2016,
como atestado em perícia Restituição dos valores pagos a esse
título, de forma simples, ausente demonstração de má-fé

Inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC Danos morais
não observados Ausência de ofensa a direitos de personalidade
do autor. Recurso da ré parcialmente provido, e não provido o do
autor.
VOTO No 21080
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a sentença de fls. 258/259, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, relativa a
cobrança de tarifa de esgoto por serviço não prestado.
Condenou-se a ré à restituição em dobro dos valores
pagos pelo autor a título de coleta, afastamento e tratamento de esgoto,
pelo período entre março de 2012 e fevereiro de 2015, indicados às fls.
146/147.
Ante a sucumbência recíproca, condenou-se cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte a arcar com as custas e despesas processuais a que deu causa, bem
como honorários advocatícios em prol do autor em 15% do valor da
condenação, e à requerida em 10% sobre o valor pedido pelos danos
morais (R$ 10.000,00).
A requerida, em seu apelo, sustenta ser legítima a
cobrança da tarifa de esgoto em questão, uma vez que o imóvel locado pelo
autor possuiria rede interligada à da rua vizinha desde 04/05/1971, não se
responsabilizando pela demora do autor efetuar obras em sua rede interna.
Sustenta que as tarifas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário são tarifas comuns, não sendo possível sua
individualização para a restituição pleiteada. Argumenta ser indevida a
restituição em dobro do montante cobrado de boa-fé pela prestação do
serviço, o que se enquadraria na hipótese de engano justificável.
O autor, em recurso adesivo, pugna pela condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega ter
sofrido grande prejuízo ao ser impossibilitada utilização do banheiro do
imóvel por mais de quatro meses até instalação do esgotamento sanitário
pela ré, com repercussão em seus direitos de personalidade.
Tempestivos, o recurso da ré acompanhou preparo,
sendo isento o autor. Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Narrou o autor locar, desde 2012, imóvel sito à Rua
Rio das Pedras, no 80, Vila Mafalda, na cidade de Jundiaí (SP), utilizado
para armazenamento de máquinas de sua propriedade. Disse ter descoberto
o desatendimento do serviço de coleta de esgoto em outubro de 2015,
quando iniciou construção de banheiro no local, apesar de informação
diversa prestada pelo fiscal da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou ter formalizado reclamação e solicitação de
ligação da respectiva rede, o que apenas foi atendido em fevereiro de 2016,
razão pela qual pleiteou restituição do montante pago a título de coleta de
esgoto entre os meses de março de 2012 e de 2015, o que foi negado.
Narrou ter buscado o PROCON local, também sem sucesso, e ver extinta
ação ajuizada junto ao JEC, por complexidade da matéria (autos no
0015771-08.2016.8.26.0309).
Pleiteou restituição em dobro da quantia paga
indevidamente, ante a inexistência de rede de esgoto à época, bem como
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Juntou, à inicial, contrato de locação (fls. 11/13),
solicitação de instalação de rede de esgotamento sanitário no local, bem
como de ressarcimento do quanto anteriormente pago (fls. 14/17),
reclamação formalizada junto ao PROCON (fls. 18/24), além de cópia da
ação ajuizada no JEC local (fls. 26/103).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 111/120).
Como acima relatado, argumentou que a unidade consumidora teria sua
instalação de esgoto disponível pela rua vizinha (Rua Caconde), sendo
feita mera extensão para a frente do imóvel do autor a seu pedido, com
utilização do serviço desde o ano de 2008.
Alegou ser corriqueira a prática de ligação interna,
especialmente por se tratar de quadra loteada por um mesmo titular e de
rua sem saída. Insurgiu-se contra o pedido indenizatório, bastando mera
disponibilização do serviço para justificar a cobrança de tarifa, presumindo-
se utilização do sistema de esgoto similar ao consumo de água.
Juntou cópia dos memoriais descritivos acerca da
instalação de água e esgoto na região (fls. 142/145), além do histórico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo relativo à unidade do autor desde 2008 (fls. 146/150).
Em despacho saneador (fls. 162/163), determinou-se
a realização de perícia para aferir se o imóvel do autor possui ligação com
a rede coletora de esgoto à Rua Caconde, ou então o quanto foi pago a
título de taxa de esgoto pelos anos antecedentes ao ajuizamento da ação.
O laudo pericial veio conclusivo nos seguintes
termos (fls. 208/232):
O Perito Judicial conclui que o Requerido DAE foi
negligente na ligação da rede de esgoto, levando mais de
4 meses para realizar os serviços e dando insegurança ao
Requerente se o seu pedido seria atendido.
O imóvel em questão desde o contrato inicial de locação já
tinha a possibilidade de ligação na rede de esgoto do DAE.
Como de fato foi ligado o esgoto.
O que não deveria ter acontecido é o Requerente ser
atendido com negligência pelos técnicos e funcionários do
Requerido e gastar tempo, deslocamento e ser insistente
com a empresa DAE para conseguir seu pedido de ligação
de esgoto.
Manifestação do autor, concordante com a perícia
(fl. 246), e divergência da ré (fls. 247/249) respondida pelo perito (fls.
251/252).
Com manifestação final da ré, sobreveio a sentença
de parcial procedência do feito, contra a qual foi interposto o recurso em
julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o recurso merece da
ré parcial acolhida.
Primeiramente, ressalta-se a incidência do Código
de Defesa do Consumidor ao caso, enquadrando-se as partes nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o
daquela lei.
Observa-se, ainda, que o serviço prestado pela ré
tem natureza pública e essencial, exercido por concessão e disciplinado na
forma da Lei no 11.445/2007, que assim dispõe pelo quanto pertinente à
demanda:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-
estruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas
atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao
abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de
medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente; (...)
Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das
normas do titular, da entidade de regulação e de meio
ambiente,
toda
edificação
permanente
urbana
será
conectada às redes públicas de abastecimento de água e
de
esgotamento
sanitário
disponíveis
e
sujeita
ao
pagamento das tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
Da análise dos autos, é possível se concluir que a
unidade consumidora de titularidade do autor era provida pela rede pública
de fornecimento de água, o que se extrai pela leitura das faturas trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ambas as partes. A discussão reside na legalidade da cobrança de tarifa
por coleta de esgoto, sob alegação que a unidade do autor não estaria
conectada à rede pública.
A fim de elucidar este ponto controvertido, produziu-
se prova técnica que atestou a ausência de ligação da unidade do autor à
rede de esgotamento sanitário até fevereiro de 2016, embora fosse possível
a conexão com a rede da via adjacente.
Ora, a prestação do serviço de saneamento básico
faz-se mediante pagamento de preço público, incumbindo ao consumidor
remunerar o titular do serviço pelo quanto efetivamente prestado, ainda
que a totalidade das etapas de saneamento não seja cumprida. Trata-se de
entendimento pacificado pelo E. STJ no julgamento de recurso repetitivo:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE
TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte
de origem emprega fundamentação adequada e suficiente
para dirimir a controvérsia.
2. À luz do disposto no art. 3o da Lei 11.445/2007 e no
art. 9o do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-
se a cobrança da tarifa de esgoto quando a concessionária
realiza a coleta, transporte e escoamento dos dejetos,
ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário
antes do deságue.
3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem
utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação
do serviço, uma vez que a concessionária não só realiza a
manutenção e desobstrução das ligações de esgoto que
são conectadas no sistema público de esgotamento, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também trata o lodo nele gerado.
4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e
complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre
a concessionária e o Poder Público.
5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a
cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento
final dos dejetos, principalmente porque não estabelece
que o serviço público de esgotamento sanitário somente
existirá quando todas as etapas forem efetivadas,
tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de
uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes:
REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012; e REsp
431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ
07/10/2002.
6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança,
não há o que se falar em devolução de valores pagos
indevidamente, restando, portanto, prejudicada a questão
atinente ao prazo prescricional aplicável as ações de
repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.
7. Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade
da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ.
(REsp 1339313/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, j. 12/06/2013, DJe 21/10/2013).
No caso dos autos, afigura-se indevida a cobrança
de tarifa por coleta de esgoto anterior à ligação da unidade consumidora à
rede pública, pois não se pode presumir a utilização de modalidade
irregular de descarte dos dejetos, dado o baixo consumo de água
apresentado pela instalação (fls. 146/150).
Desta forma, é mesmo de rigor a parcial procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda, para que se restitua ao autor o quanto pago indevidamente a
esse título, segundo histórico de consumo acima indicado.
A restituição, todavia, deve ocorrer pela forma
simples, e não em dobro, porque não se vislumbra má-fé na cobrança pela
ré, como demanda o parágrafo único do artigo 42 do CDC.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
Recurso de apelação interposto contra r. Sentença pela
qual foi julgada procedente ação de obrigação de fazer,
c.c. Pedido de repetição em dobro - alegação de incorreção
- pedido de reforma
acerto parcial da r. Sentença

serviço de coleta de esgoto não prestado efetivamente
pela ré no caso - pedido de restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados, de acordo com o
artigo 42, do CDC
inadmissibilidade - ausência de
demonstração de má-fé restituição que deverá se dar de
forma simples - necessária manutenção da r. Sentença,
salvo no que toca à repetição dobrada dos valores
indevidamente cobrados pela apelante - reapreciação
minuciosa da r. Sentença que implicará em desnecessária
repetição dos adequados fundamentos do pensamento
adotado pelo juízo - simples ratificação de grande parte
dos termos da r. Decisão de 1o grau, que se mostra
suficientemente motivada recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013604-28.2017.8.26.0224; Rel.
Simões de Vergueiro; 16a Câmara de Direito Privado; j.
03/12/2018).
Prestação de serviços - Água e esgoto - Ação de repetição
de indébito, pelo dobro, com pedido de indenização por
danos materiais e morais
Demanda de consumidor
residencial em face de concessionária
Cobranças
mensais, durante mais de 30 anos, por coleta de esgoto
Serviço que somente passou a ser prestado a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fevereiro de 2017 - Sentença de parcial procedência,
afastados os pleitos indenizatórios Recurso do autor
Restituição pelo dobro
Não verificação de má-fé por
parte da ré
Exegese do art. 42, § único, do CDC

Indenização por danos materiais Descabimento Autor
que é o responsável pelo pagamento das obras de ligação
da sua rede de esgoto particular com a rede coletora
Dano moral Existência Reiterada cobrança indevida
Autor que, ademais, foi surpreendido com o entupimento
de fossa séptica em razão do serviço não prestado pela ré
Indenização devida. Apelo do autor parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006800-16.2017.8.26.0007; Rel.
Marcos Ramos; 30a Câmara de Direito Privado; j.
27/11/2018).
Prestação de serviços. Fornecimento de água e rede de
esgoto. Ação anulatória c.c. repetição de indébito.
Consideração como taxa e cobrança em terrenos sem
edificação. Autora que busca a invalidação da cobrança,
cessando a exigibilidade, com restituição dos valores
pagos. Ação julgada improcedente. Enquadramento como
sendo tarifa e não taxa. Posicionamento firmado pelo STF
e pelo STJ. Natureza de tarifa reclama pagamento apenas
àqueles que usufruem dos serviços. Restituição devida.
Recurso
provido.
A
cobrança
pelos
serviços
de
fornecimento de água e esgoto nada mais é do que a
contraprestação dos serviços efetivamente prestados e a
cobrança mensal feita à proprietária dos lotes, que sequer
mantém ligação local, ocorre como se fosse taxa,
observando-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário 456.048-8, relator o Ministro Carlos
Velloso, reconheceu que a cobrança pelos serviços de
fornecimento de água e de esgoto se enquadra como
sendo tarifa ou preço público e não como contraprestação
de
caráter
tributário.
Logo,
não
havendo
serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitados e usufruídos pela proprietária dos terrenos,
nenhum valor pode ser reclamado a título de água e
esgoto, cabendo ainda a restituição daqueles pagos.
(TJSP; Apelação Cível 1009514-05.2017.8.26.0344; Rel.
Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j.
20/06/2018).
Igualmente, não se vislumbram danos morais pelo
quanto narrado pelo autor, ausente violação de direito personalíssimo
(dignidade, honra, intimidade) pela demora de quatro meses para a ligação
de imóvel à rede de esgotamento sanitário, medida esta não providenciada
nos oito anos de utilização do bem pelo autor e antecessores.
Mantém-se
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios em prol da
requerida a 11% sobre a diferença entre o valor da causa e o da
condenação, e para R$ 1.100,00 em prol do requerente, por equidade, nos
termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se parcial provimento ao recurso da ré, reformando-se a
sentença para que a repetição do indébito seja simples, e não em dobro.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012242-27.2017.8.26.0309
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110621
COMARCA DE JUNDIAÍ
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Leonizar Pontes de Carvalho
ajuizou a presente ação contra a empresa
Dae S/A. - Água e Esgoto, objetivando
receber a correspondente indenização
pelos danos materiais e morais sofridos.
Conforme se depreende dos
autos, no mês de outubro do ano de 2015 o
autor solicitou a ligação da rede de
esgoto no seu imóvel, o que somente
ocorreu em fevereiro do ano de 2016.
Aduz
ainda
que
realiza
o
pagamento mensal da “taxa de coleta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento de esgoto” desde o ano de
2012, a despeito de que até fevereiro do
ano
de
2016
inexistir
qualquer
contraprestação por parte da ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de determinar a devolução dos
valores cobrados indevidamente, motivo
pelo qual foi interposto o presente recurso. A relação das partes, por
evidente, é de consumo, sendo de todo
aplicável o disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece:
“O fornecedor de serviços responde,
independentemente

da
existência
de
culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
Referido dispositivo legal prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
responsabilidade
objetiva
da
fornecedora dos serviços, somente se
eximindo de provar a culpa exclusiva do
consumidor ou do terceiro, nos termos do
inciso II, do parágrafo 3o, do mencionado
artigo.
No caso em discussão, a falha
na
prestação
dos
serviços,
consubstanciada na cobrança do serviço
de coleta e tratamento de esgoto sem a
devida contraprestação e posteriormente,
a demora na instalação do serviço na
residência do autor, configura ato ilícito e
suscetível de gerar indenização.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral.
Sobre o tema, Minozzi, citado
por Aguiar Dias e Caio Mário da Silva
Pereira, leciona:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
No tocante à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva; DIAS, Aguiar. Responsabilidade
Civil , ed. Forense, pág.
62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Com efeito, o apelante sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos
e
sensações
negativas,
motivos pelos quais faz jus ao recebimento
da correspondente indenização por danos
morais, que se arbitra em R$5.000,00
(cinco mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso do autor, para os
fins de JULGAR PROCEDENTE a ação
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta
por
LEONIZAR
PONTES
DE
CARVALHO contra DAE S/A. - ÁGUA E
ESGOTO, para condená-la ao pagamento da
quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a
título de danos morais, acrescida dos
juros moratórios a serem calculados do
ato ilícito, nos termos do artigo 398 do
Código
Civil
Brasileiro,
correção
monetária a partir do arbitramento, nos
termos
da
Sumula
362
do
Superior
Tribunal de Justiça.
A ré arcará, ainda, com as
custas
processuais
e
os
honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) do valor da condenação, nos
moldes do parágrafo 2o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12DE9D93
12
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12F1EBAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012242-27.2017.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.